Tribunal: CARF
Processo: 10980.904958/2010-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.904958/2010-19
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.623 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
1 de fevereiro de 2023
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
PARANAPART ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta avalie por
completo o crédito postulado nestes autos, especialmente quanto às estimativas mensais
pagas/confessadas, às retenções e demais parcelas que compuseram o saldo negativo
demonstrado pelo contribuinte na DIPJ do ano-calendário 2003 e que não foram informadas na
Declaração de Compensação.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário do contribuinte em epígrafe contra o Acórdão n°
15-45.001, proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Salvador (BA).
Na origem, a ora Recorrente apresentara Declaração de Compensação (“DComp”)
objetivando liquidar débitos próprios lançando mão de crédito alusivo a saldo negativo do
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica do ano-calendário 2003, este levantando no montante
de R$ 54.091,77.
Na referida DComp, de n° 01641.63817.201106.1.7.02-0038, que discrimina as
parcelas que compõem o crédito pleiteado, o contribuinte fez constar apenas retenções do
imposto sofridas na fonte, no exato valor do saldo negativo. Dessas retenções, a Autoridade
Fiscal, da unidade da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (“RFB”) de circunscrição
do sujeito passivo, proferiu Despacho Decisório confirmando apenas R$ 38.134,45.
Ocorre que a Recorrente demonstrara, em sua Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica, IRPJ devido no valor de R$ 794.157,47, valor muito
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10980.904958/2010-19
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.623 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.904958/2010-19

superior ao IRRF admitido no Despacho Decisório, o que implicou denegação do direito
creditório postulado e não homologação das compensações declaradas.
Sobreveio, então, Manifestação de Inconformidade, mediante a qual o
contribuinte alegou que as retenções sofridas na fonte, e rejeitadas pela Autoridade Fiscal,
estariam comprovadas nos informes de rendimento que instruiu seu recurso inaugural.
Tal alegação foi acolhida pelo colegiado de piso, confirmando, assim, IRRF
adicional de R$ 15.957,32. Contudo, como o IRPJ devido para o período em muito ainda
superava o IRRF admitido, a decisão foi pela procedência parcial da Manifestação de
Inconformidade. Do voto condutor do Acórdão, colaciono os excertos a seguir:
Confirma-se então o valor adicional de R$ 15.957,32 a título de IRRF, conforme
pleiteado no Per/Dcomp e reiterado na manifestação de inconformidade. Registre-se que
foram oferecidas à tributação na DIPJ receitas compatíveis com as retenções ora
consideradas, no item "Outras receitas financeiras".
[...]
O valor total das parcelas de crédito confirmadas no despacho decisório foi de R$
38.134,45. Tal valor, somado ao montante reconhecido no presente voto (R$
15.957,32), resulta em um total de IRRF no valor de R$ 54.091,77, dentro, portanto, do
somatório das parcelas de composição do crédito informadas na DIPJ.
Assim, como o valor total de IRRF confirmado é de R$ 54.091,77, e o imposto devido
apurado pelo contribuinte em sua DIPJ foi de R$ 794.157,47, não há saldo negativo
disponível.
Dessa forma, voto por considerar procedente em parte a manifestação de
inconformidade, sem reconhecer direito creditório nem homologar as compensações em
litígio.
Irresignado, o contribuinte recorre ao CARF tecendo, em resumo, as seguintes
considerações: (i) que informara na DComp apenas as retenções que refletiriam o valor do saldo
negativo demonstrado na DIPJ; (ii) que as parcelas que de fato compuseram o referido crédito
alcançavam a soma de R$ 848.249,24, tal como lançada na DIPJ e referida no corpo do próprio
Despacho Decisório, perfazendo, assim, abatido o IRPJ devido, a exata quantia pleiteada; (iii) e
que a decisão recorrida deva ser revista, em observância à busca da verdade material.
Requer, em conclusão, o provimento do recurso, postula pela produção de provas
e prestação de esclarecimentos e solicita que lhe seja concedida a palavra em sessão de
julgamento.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.623 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.904958/2010-19

Preliminarmente, informo que o pedido de sustentação oral segue rito próprio,
definido, no que tange aos processos apreciados por Turmas Extraordinárias, nos termos dos arts.
3o e 6o da Portaria CARF/ME n° 3.364, de 14 de abril de 2022, publicada na Seção 1 do Diário
Oficial da União em 18 de abril de 2022, não bastando sua anotação na peça recursal.
Por reiteradas vezes deparamo-nos com situações similares à posta nestes autos:
erro de preenchimento de Declaração de Compensação.
O processamento automático da DComp acabou por negar crédito ao contribuinte,
pois este não fizera nela espelhar a integral demonstração da composição do saldo negativo de
IRPJ levantado na correspondente DIPJ.
Tal erro, a meu sentir, não pode obstaculizar a análise pormenorizada do pleito.
Há incontáveis precedentes neste Conselho que caminham nesse sentido, sendo este também o
racional da Súmula CARF n° 175.
Deste modo, voto por converter o julgamento do Recurso Voluntário em
diligência, para que a Unidade de Origem avalie por completo o crédito postulado nestes autos,
especialmente quanto às estimativas mensais pagas/confessadas, às retenções e demais parcelas
que compuseram o saldo negativo demonstrado pelo contribuinte na DIPJ do ano-calendário
2003 e que não foram informadas na DComp.
Observadas inconsistências na composição do saldo negativo em testada, intime-
se o contribuinte para prestar esclarecimentos.
Finda a análise, deve ser emitido relatório conclusivo, do qual a Recorrente deverá
ser notificada para que, em querendo, manifeste-se no prazo de 30 (trinta) dias.
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, devolvam-se os autos ao CARF,
para continuidade do julgamento do Recurso Voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva
Fl. 74
DF CARF MF
Original